Tribunal: TJPA
Processo: 0041124-49.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041124-49.2012.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO BATISTA GONCALVES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PREVIDENCIÁRIO. RETIFICAÇÃO DE PORTARIA DE APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO DE MAJORAÇÃO DE VANTAGENS. PAGAMENTO RETROATIVO REALIZADO EM PARTE NA VIA ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO DE PERÍODO NÃO COMPROVADO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Com a ação intentada, postulou João Batista Gonçalves da Costa a condenação do Instituto de gestão Previdenciária do Pará/Igeprev ao pagamento da quantia de R$152.826,93 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), a título de parcelas retroativas de gratificações não pagas em proventos de aposentadoria.

2.

No caso, verifica-se pelo exame do caderno digital que o recorrido foi transferido para a inatividade por intermédio da Portaria nº 1.536, de 27/6/2001 (id. 16023458, págs. 5). Contudo, o referido ato foi retificado pela Portaria nº 1.624, de 1º/7/2005 (id. 16023458, pág. 7), sendo nesta incluída a gratificação referente a Representação de Banda de Música no percentual de 30% (trinta por cento) e a majoração da Categoria de 20% (vinte) para 40% (quarenta por cento).

3.

Diante da retificação, a própria Portaria nº 1.624, de 1º/1/2005, retroagiu seus efeitos a 2/2/2001. Desse modo, a autarquia previdenciária procedeu o pagamento pretérito das gratificações retroativas a novembro/2002, conforme se afere da histórico financeiro colacionado aos autos e ratificado pelo próprio apelado em contrarrazões.

4.

Assim, observa-se que há um período a ser objeto de ressarcimento pelo apelante em favor do apelado, qual seja, o interstício de julho/2001 a outubro/2002, considerando-se a retroatividade dos efeitos da Portaria retificadora.

5.

Nesse cenário, comporta provimento em parte o presente recurso para reconhecer que o período de diferença decorrente da inclusão da Gratificação de Representação de Banda de Música (30%) e majoração da gratificação Categoria, de 20% (vinte) para 40% (quarenta por cento), deve corresponder ao interstício de julho/2001 a outubro/2002, a ser apurado em liquidação.

6.

Recurso conhecido e provido parcialmente. Em remessa necessária, sentença alterada nos termos do provimento parcial do recurso.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar parcial provimento e, em remessa necessária, alterar a sentença nos termos do provimento parcial do recurso, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois do mês de abril de 2024.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, proc. nº 0041124-49.2012.8.14.0301, ajuizada por JOÃO BATISTA GONÇALVES DA COSTA, julgou procedente o pedido.

Em suas razões, relata o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada demandando o pagamento de valor supostamente deferido em revisão administrativa, contudo nunca efetivado.

Diz que a peça vestibular afirma que o recorrido foi transferido para a inatividade em 2001, sendo que, em 2005, houve a retificação de seu ato de aposentação, com a inclusão de gratificação e majoração de outra.

Esclarece o recorrente que a Magistrada de piso julgou procedente o pedido, condenando-o ao pagamento da diferença nos termos da portaria retificadora, sendo reconhecido os efeitos retroativos a partir de 2/7/2001.

Defende o recorrente que inexiste valor a ser pago em favor do recorrido, uma vez que o montante devido foi pago administrativamente, ressaltando que a Portaria Retificadora nº 1.624, de 1º/7/2015, incluiu nos proventos deste o adicional de Representação de Banda de Música (30% sobre o soldo) e majorou o percentual de vantagem local especial de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento), sendo pago o retroativo até novembro/2002.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a improcedência do pedido.

Recurso tempestivo (id. 16023525, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 16023529, págs. 1/4), o apelado discorreu que o pagamento realizado pelo apelante retroagiu à novembro/2002 e não à julho/2001, conforme disposição expressa na Portaria nº 1.624/2005, mencionando que em relação à gratificação de localidade especial, haveria uma diferença a ser paga no valor de R$1.075,08 (mil, setenta e cinco reais e oito centavos) e com relação à gratificação de banda de música, afirma que existe um valor a ser ressarcido no valor de R$ 1.647,60 (mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), totalizando a importância de R$ 2.772,68 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 16025155, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 16340903, pág. 1).

E o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou João Batista Gonçalves da Costa a condenação do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará/Igeprev ao pagamento da quantia de R$ 152.826,93 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), a título de parcelas retroativas de gratificações não pagas em proventos de aposentadoria.

No caso, verifica-se pelo exame do caderno digital que o recorrido foi transferido para a inatividade por intermédio da Portaria nº 1.536, de 27/6/2001 (id. 16023458, págs. 5). Contudo, o referido ato foi retificado pela Portaria nº 1.624, de 1º/7/2005 (id. 16023458, pág. 7), sendo nesta incluída a gratificação referente a Representação de Banda de Música no percentual de 30% (trinta por cento) e a majoração da Categoria de 20% (vinte) para 40% (quarenta por cento).

Diante da retificação, a própria Portaria nº 1.624, de 1º/1/2005, retroagiu seus efeitos a 2/2/2001. Desse modo, a autarquia previdenciária procedeu o pagamento pretérito das gratificações retroativas a novembro/2002, conforme se afere da histórico financeiro colacionado aos autos e ratificado pelo próprio apelado em contrarrazões.

Assim, observa-se que há um período a ser objeto de ressarcimento pelo apelante em favor do apelado, qual seja, o interstício de julho/2001 a outubro/2002, considerando-se a retroatividade dos efeitos da Portaria retificadora.

Nesse cenário, comporta provimento em parte o presente recurso.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença no ponto, reconhecer que o período de diferença decorrente da inclusão da Gratificação de Banda de Música (30%) e a majoração da Gratificação de Categoria de 20% (vinte) para 40% (quarenta por cento) deve corresponder ao interstício de julho/2001 a outubro/2002, a ser apurado em liquidação.

Em sede de remessa necessária, ALTERO EM PARTE a sentença nos termos do provimento parcial do recurso.

É como o voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém, PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024